Tribunal: TJDFT
Processo: 0741161-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741161-74.2023.8.07.0000 PACIENTE: ROSENILDO SOARES RIBEIRO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JOSÉ RIBAMAR CORREA NETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROSENILDO SOARES RIBEIRO DE OLIVEIRA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Taguatinga e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (processos referidos: inquérito policial n. 0710084-26.2023.8.07.0007 e pedido de prisão temporária n. 0710019-31.2023.8.07.0007). Informou a douta Defesa Técnica (Dr. José Ribamar Correa Neto) que se instaurou Inquérito Policial (IP 509/2023-17aDPDF), a fim de investigar supostos crimes de roubo, estupro e tortura, ocorridos em 12-maio-2023, no interior da loja “Rede Casarão”, da qual ROSENILDO é colaborador, por ter o paciente, juntamente com mais duas pessoas, supostamente agredido e subtraído o celular de WANDERLEY PIMENTA, funcionário do local, com violência e grave ameaça, após o ofendido ter subtraído maquinários do estabelecimento comercial. Relatou que a autoridade judiciária apontada como coatora, nos autos do procedimento sigiloso n. 0710019-31.2023.8.07.0007, decretou a prisão temporária do paciente e dos demais investigados: OSMAR CARVALHO CORREIA (dono da loja Rede Casarão) e PEDRO BITTENCOURT NETO (funcionário da loja). Houve a prorrogação da prisão temporária e, posteriormente, foi decretada a prisão preventiva dos investigados, sob o fundamento da garantia da ordem pública e, em relação ao paciente, também para assegurar a aplicação da lei penal. O mandado de prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de cumprimento, sendo que em relação aos dois outros investigados (OSMAR e PEDRO) foram cumpridos no dia 08-agosto-2023. Afirmou que a prisão preventiva é medida excepcional e, no caso, estão ausentes os requisitos para a sua decretação, uma vez que fundamentada apenas na gravidade abstrata dos delitos. Invocou os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, devido processo legal e proporcionalidade. Ressaltou que o paciente é um senhor de 56 (cinquenta e seis) anos de idade, primário, portador de bons antecedentes, trabalhador e possuidor de residência fixa, razão pela qual faz jus a responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, que se revelam mais proporcionais e razoáveis ao caso concreto, mormente diante das suas condições pessoais favoráveis. Acrescentou que ROSENILDO é pai de 9 (nove) filhos, dos quais 2 (dois) são menores de idade (A.L.O. S. - 14 anos, e B.S.R.O. - 7 anos), os quais dependem exclusivamente dele, sendo o paciente o único arrimo da família. Afirmou que ROSENILDO colaborou com as investigações, tanto assim que se apresentou espontaneamente na Delegacia para prestar esclarecimentos antes de ser decretada a sua prisão temporária, agora convertida em preventiva, e que não há nenhum fundamento concreto e idôneo que justifique a manutenção do decreto prisional em seu desfavor. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares, recolhendo-se o mandado de prisão expedido em seu desfavor. Os autos foram distribuídos por prevenção, nos termos da certidão de ID 51776028. É o relatório. Decido. Consigne-se, desde já, que se trata da segunda impetração formulada em favor da paciente contra a mesma decisão: a que converteu a prisão temporária em prisão preventiva. Na primeira impetração (HBC n. 0733020-66.2023.8.07.0000) a 2a Turma Criminal, em 17-agosto-2023, à unanimidade, atestou a legalidade da prisão preventiva decretada, diante do preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da medida cautelar máxima (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal). Confira-se a ementa do julgado (Acórdão n. 1741855): HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ESTUPRO E ROUBO. DECRETO DE PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDO EM ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA REAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. Além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 3. A prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se envolveu na prática de crimes graves (TORTURA, ESTUPRO E ROUBO), que atentam fortemente contra a ordem pública, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de acautelar o meio social. 4. A autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente contra a vítima dos graves crimes. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas. 6. O decreto prisional também encontra respaldo para garantir a aplicação da lei penal, pois até o presente momento o paciente encontra-se foragido, em local incerto e não sabido da Justiça. 7. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 8. Ordem denegada. (Acórdão 1741855, 07330206620238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A íntegra do acórdão, inclusive, foi juntada pela própria Defesa Técnica (ID 51772830, pp. 99-115), de onde se depreende que todos os argumentos suscitados novamente nesta segunda impetração já foram analisados pelo Colegiado no julgamento anterior. Ademais, verifica-se que esta segunda impetração não trouxe qualquer fato novo ou documento comprobatório que justifique a revisão do julgado que denegou a ordem anterior, limitando-se a atacar fundamentos já apreciados no “mandamus” prévio, razão pela qual este deve ser considerado como reiteração do primeiro. A ordem, portanto, não deve ser admitida, porque o Tribunal já se manifestou sobre a legalidade do decreto prisional em relação ao paciente e não compete ao próprio órgão rever sua decisão, mas sim a INSTÂNCIA SUPERIOR (STJ ou STF). DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator